Tribunal: TJMT
Processo: 1010273-38.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010273-38.2023.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SOLANGE SILVA RODRIGUES CONCEICAO - CPF: 018.634.651-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO - CPF: 024.914.361-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GONCALVES DA SILVA - CPF: 227.106.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENILSON CASSIO DA SILVA - CPF: 700.753.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE LOURDES CARNIELLO - CPF: 072.994.048-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RITA VIANA GOMES - CPF: 016.765.921-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI - CPF: 557.561.079-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SOCORRO CARNEIRO GERALDES DOS REIS - CPF: 318.379.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES DOS REIS NETO - CPF: 523.306.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA MONIQUE ARAUJO - CPF: 984.767.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LOUZADA DE MATOS - CPF: 435.127.758-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NAGILA CAROLINE TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 030.244.991-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 005.385.391-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO DA CONCEICAO DE SOUSA - CPF: 042.478.911-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELIVAR ANDRADE - CPF: 931.956.486-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO ZIRCÔNIA –
INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
– ALMEJADA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADA LEGÍTIMA PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DO BEM – IMPROCEDÊNCIA –
AUTOMÓVEL APREENDIDO NO CONTEXTO DA SUPOSTA PRÁTICA PELA REQUERENTE DE VÁRIOS CRIMES, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – BEM QUE AINDA INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
POSSIBILIDADE DO BEM SER PRODUTO DO CRIME OU PROVEITO AUFERIDO ILICITAMENTE PELA APELANTE – DICÇÃO DOS ARTS. 118 A 120 DO CPP E ART. 91, INC. II, DO CP – APREENSÃO MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (art.
118
do
CPP
); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (art.
91
, inc.
II
, do
CP
).

In casu,
embora, ao que tudo indica, não exista dúvida quanto a propriedade do veículo apreendido, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de o bem apreendido ser produto do crime ou proveito auferido pela agente com a prática dos fatos criminosos, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição, por ainda interessar à instrução processual e estar sujeito, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE

SOLANGE SILVA RODRIGUES CONCEIÇÃO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOLANGE SILVA RODRIGUES CONCEIÇÃO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do incidente cautelar n.º
1004384-45.2021.811.0042
, no qual foi
indeferido

o pedido de restituição do veículo
Toyota Etios, na cor prata, ano 2017/2018, placa QBU 8511,
apreendido por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor no bojo da denominada
Operação Zircônia
, que deu origem à ação penal n.º 1010739-71.2021.8.11.0042, em tramitação perante o MM. Juízo mencionado.

Por meio das razões recursais de ID 167394657 – pag. 136-139, a apelante pleiteia a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático a fim de que lhe seja
restituído o bem referido
, arguindo, em linhas gerais, que é a
legítima proprietária do veículo apreendido e que o adquiriu de forma lícita
, mediante contrato pretérito de alienação fiduciária; a isto agrega o fato do objeto do pedido de restituição não constituir prova dos possíveis ilícitos apurados nos autos, sendo desnecessária a manutenção da apreensão, já que não interessa ao deslinde do feito.

Nas contrarrazões anexadas no ID 167394657 – pag. 140, o i. órgão ministerial refuta as argumentações expendidas pela defesa e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer encontradiço no ID 168841161, opinando pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 167394657 – pág. 100), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado por
SOLANGE SILVA RODRIGUES CONCEIÇÃO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se dos autos que
SOLANGE SILVA RODRIGUES CONCEIÇÃO
é ré na
ação penal
n.º

1010739 -71.2021.8.11.0042
, juntamente com outros
17 (dezessete) acusados, pela suposta prática dos crimes de
organização criminosa, estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica
e, antes de sua propositura, houve a deflagração do
procedimento cautelar n.º 1004384 -45.2021.8.11.0042
no bojo do qual, dentre outras providências, foi requisitada e cumprida a busca e apreensão, com o sequestro do bem realizado
no dia 28/05/2021
na residência da ora apelante, logrando apreender o veículo automotor

Toyota Etios, na cor prata, ano 2017/2018, placa QBU 8511
, conforme se depreende da ficha de sequestro de bens e da respectiva certidão vista no ID 167391677 - Pág. 47.

Consoante relatado, a apelante
SOLANGE SILVA RODRIGUES CONCEIÇÃO
pleiteou a restituição do aludido bem ao d. Juízo singular, contudo o
petitório foi indeferido pela magistrada
a quo
, por entender, em linhas gerais:

“[...] Em que pese a requerente ter alegado que adquiriu o bem antes de trabalhar

na instituição investigada, o pagamento do referido veículo se perdurou durante a ocorrência dos fatos investigados, sendo paga a ultima parcela, conforme documentos juntados pela defesa, no dia 07.02.2021.

Ademais, verifico que ainda há interesse processual na manutenção do bem a disposição da justiça, em especial a pretensão ressarcitória, caso venha ser comprovada a acusação. [...].” sic
ID 167394657 - Pág. 89.

Inconformada com a negativa obtida, a apelante interpôs o presente recurso objetivando a reforma da r. decisão,
invocando, para tanto, os argumentos já lançados no relatório.

1.

Da almejada restituição:

Como se sabe, a
restituição de coisas apreendidas consiste em procedimento legal que visa devolver a quem de direito os objetos ou bens que foram apreendidos durante diligências policiais ou judiciárias e que não mais interessam ao processo criminal.

No desiderato de perquirir acerca da procedência (ou não) da pretensão reformatória, cumpre registrar que, a partir de uma interpretação sistemática do
CP e do CPP
, percebe-se que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento de três requisitos cumulativos, quais sejam:
a)
a
demonstração cabal da propriedade
do bem pelo requerente (art. 120 do CPP);
b)
a
ausência de interesse na manutenção da apreensão
para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (art.
118
do
CPP
); e
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento
(art.
91
, inc.
II
, do
CP
).

In casu
, conquanto a apelante tenha instruído aquele pedido primevo com seus documentos pessoais, a respectiva cédula de crédito bancário e a nota fiscal do automóvel (ID 167394655 - Pág. 68/79), com os quais aparentemente se pretende comprovar a propriedade do veículo
Toyota Etios, na cor prata, ano 2017/2018, placa QBU 8511,
a preencher
o primeiro requisito para a restituição das coisas apreendidas; ainda assim, tais elementos
não são hábeis a demonstrar, de forma indene de dúvidas, que o objeto não consiste em proveito auferido pela agente com a prática dos fatos criminosos
.

E o raciocínio parte do pressuposto de que os ilícitos imputados à ré e demais codenunciados remontam ao ano de 2019 e, da análise superficial dos documentos relacionados ao mencionado veículo, é possível identificar que o mesmo somente tinha previsão de vir-se livre e desembaraçado do registro de alienação fiduciária, em ano posterior [possuindo última parcela datada em 07/02/2021], razão pela qual
não é inexorável a ideia de que tenha origem ilícita
.

Além do mais, ao realizar consulta aos autos da ação penal n.º 1010739-71.2021.8.11.0042, correlata a este feito, vê-se que já se encontra em fase de alegações finais, portanto, o destino definitivo do bem está na iminência de ser decidido, de modo que a apreensão do veículos ainda interessa à ação penal, a fim de
viabilizar o adequado esclarecimento dos fatos criminosos e da sua autoria
, além de ser
possível a utilização do mesmo para assegurar o ressarcimento das vítimas dos ilícitos perpetrados pela organização criminosa
, o qual, a teor da estimativa acatada pelo d. juízo
a quo
, ultrapassaria o montante de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Por conseguinte, ao contrário do sustentado pela apelante em suas razões recursais, tem-se que os elementos jungidos aos autos não comprovam cabalmente a aventada licitude dos bens apreendidos em seu poder,
ex vi TJMT – N.U 0005772-73.2016.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018
.

E, apenas a título de esclarecimento, e à vista do que já fora pontuado por este Relator quando do julgamento do MS
1003081-54.2023.8.11.0000, que igualmente integra este feito eletrônico no ID 167394657 - Pág. 148, inexiste maior e imediato risco suportado pela apelante, pois
o veículo automotor em questão não foi arrematado no leilão judicial outrora realizado (ID 67394657 - Pág. 105), e, segundo o que consta deste feito, não se tem notícia de nova tentativa de alienação antecipada.

Diante deste cenário, não se pode olvidar que a apelante é acusada na ação penal em referência por ter, em tese, concorrido para a prática dos crimes de estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica, perpetrados em contexto de organização criminosa, sendo
atribuído à ré o papel de uma das articuladoras da organização
, enquanto
braço-direito do suposto líder,
Denilton Péricles Araújo,
e dentro outras ações, teria atuado de modo a ocultar provas das atividades espúrias
; de modo que,
acaso sobrevenha a condenação, acompanhada da conclusão de que os bens apreendidos consistem em proveito da infração penal, automaticamente será decretado o perdimento destes,
a fim de se
restabelecer o
status quo ante
aos crimes
.

E assim o é porque,
de acordo com o art. 91, inc. II, do CP, não podem ser restituídos: a) os instrumentos do crime, caso consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; e b) o produto da infração penal ou
qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso
; cabendo ao Juízo do processo de conhecimento declarar, por ocasião da prolação de eventual sentença condenatória, o perdimento de tais bens em favor da União,
ressalvando-se, em todo caso, o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIME.
INCIDENTE
DE
RESTITUIÇÃO
DE COISAS APREENDIDAS.
VEÍCULO
. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. INTERESSE AO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. O
veículo
que a parte pretende a
restituição
interessa à investigação criminal e ao processo, haja vista que sua aquisição pode ter sido realizada como forma de lavar dinheiro obtido a partir da prática de estelionatos anteriores.
A natureza dos delitos e seu modus operandi sinalizam para a existência de vultoso esquema criminoso, pelo qual se buscava dar aparência de licitude à aquisição de bens móveis obtidos com recursos ilícitos provenientes de delitos antecedentes. Evidenciado o interesse do
veículo
ao processo, nos termos do art. 118 do CPP, inviável sua
restituição
à requerente, nem mesmo sob a forma de depositária fiel, tendo em vista que ela própria restou denunciada. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJRS – Apelação Criminal, Nº 50072158220218210021, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 13-09-2021) – destaquei.

Embora não se ignore os documentos amealhados pela apelante, existem fortes indícios de que o bem apreendido seja proveito auferido pela agente com a prática dos fatos criminosos, como já referido pelo d. juízo
a quo
quando do pronunciamento impugnado, restando inviável a restituição neste momento processual, ao passo que é mais
prudente aguardar-se a superveniência da r. sentença penal definitiva
, a qual, como já dito, está na iminência de ser prolatada.

Portanto, não havendo prova segura e induvidosa acerca da
alegada proveniência lícita do bem apreendido, e somando-se a isso a existência de interesse processual sobre ele, ante a fundada possibilidade de que, sobrevindo a condenação criminal, seja decretado o perdimento deste,
é imperiosa a manutenção da medida constritiva

até o julgamento do mérito da ação penal.

Importante consignar, enfim, que o presente provimento jurisdicional não se revela imutável, pois, se ao fim do trâmite processual restar comprovada a
procedência do direito invocado pela apelante
, sem dúvida, será determinada a devolução do bem ou dos respectivos valores provenientes de sua eventual alienação antecipada.

2.

C
onclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SOLANGE SILVA RODRIGUES CONCEIÇÃO
permanecendo incólume a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do incidente cautelar n.º
1004384-45.2021.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023